Tribunal: TJDFT
Processo: 0767683-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADOS. INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente em face do agravo interno que confirmou a decisão interlocutória que negou o benefício da assistência judiciária à embargante e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas. Alega haver omissão e contração no julgado. Requer o acolhimento dos embargos para a concessão da gratuidade judiciária à recorrente.
2. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
3. No caso, o acórdão embargado foi suficientemente claro em expor as razões da negativa do benefício da assistência judiciária à embargante.
4. Dessa forma, não há erro material, omissão ou contradição a ser sanada, mas inconformismo quanto ao fundamento da decisão. Ressalto que o Colegiado confirmou a decisão monocrática anteriormente proferida que negou o benefício.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.